Tribunal: TJDFT
Processo: 0783978-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0783978-37.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL FONTINELE DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Conforme consulta ao site CNA/OAB, a inscrição de FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA, OAB 44447/DF, está suspensa. Assim, intime-se, pessoalmente, a parte recorrente para regularizar sua representação processual em 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Dê-se ciência também ao advogado dessa decisão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito